Tribunal: TJES
Processo: 5013484-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013484-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICLES PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. MORA COMPROVADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos da Tese firmada pelo e. STJ no Tema 1132, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

II. Na hipótese, tal como nos recursos paradigmas supracitados, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, d
esta forma,
dispen
sável
a juntada de A
R confirmando o recebimento da notificação da parte requerida
ou i
nstrumento de
p
rotesto
como requisito
para o deferimento da liminar vindicada na orige
m.

III. Melhor sorte não assiste ao agravante ao ventilar a abusividade da prática de anatocismo, uma vez que, a teor da súmula 539, do e. STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

IV. Por subsistir,
in casu
, previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, resta viabilizada a cobrança da taxa efetiva anual contratada, vide Súmula 541, do e. STJ.

V. Em relação à possibilidade de cumulação de comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, encontra-se sedimentada a ilegalidade da prática, conforme REsp 973.827/RS e AgRg no REsp 1492212/PE, submetidos à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, e Súmulas 30, 296 e 472, do e. STJ.

V. Sucede, contudo, não haver a previsão de cobrança de comissão de permanência no instrumento contratual, assim como inexistem indícios de que referida cobrança, ainda assim, tenha sido implementada pela instituição bancária.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5013484-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERICLES PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVAD
A
: BANCO VOTORANTIM S.A.

JU
IZ
: DR. EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por ERICLES PEREIRA DE ARAUJO em face de decisão
(Id. 49031674)
proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, em AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO (Processo 5014544-33.2024.8.08.0012)
ajuizad
a
por BANCO VOTORANTIM S.A., cujo
decisum
deferiu a medida de busca e apreensão do veículo.

Em suas razões recursais, pugnou, preliminarmente, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

No mérito, sustentou a ausência de constituição da mora, uma vez que, embora conste no A.R. (AR284621537EC) a assinatura da genitora do agravante como recebedora, o documento não possuiria a confirmação de recebimento pelo sistema dos correios.

Sequencialmente, asseverou que, "
em manifesta quebra ao direito constitucional à ampla defesa, foi negado ao agravante se manifestar no processo após o retorno dos autos da suspensão, lhe causando grave prejuízo, pois teve seu veículo apreendido sem qualquer chance de defesa
", o que implicaria na nulidade da decisão recorrida.

Pontuou, ainda, a abusividade dos encargos contratuais: "
Tarifas indevidas; Incidência indevida de anatocismo; Método de amortização inadequado a legislação; Proibição de comissão de permanência cumulada com demais encargos; e Inversão indevida das Despesas de Cobrança
", o que implicaria no afastamento da mora.

Neste viés, pleiteou a nulidade ou a reforma da decisão recorrida, "revogando-se a medida liminar com restituição do veículo apreendido". Subsidiariamente, "
requer que o Autor se abstenha de realizar a venda do veículo mantendo o mesmo em sua posse até o deslinde da presente demanda
".

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo
recorrente
, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, segundo
a
qua
l

não possuiria
condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada,
restringindo-a, contudo, à presente irresignação recursal, na forma do artigo 98, §5º, do CPC/15
.

Fixada esta premissa, causa estranheza a esta Relatoria o pedido de nulidade da decisão recorrida amparado na alegação de que, “
em manifesta quebra ao direito constitucional à ampla defesa, foi negado ao agravante se manifestar no processo após o retorno dos autos da suspensão
”. Referida alegação apresenta-se desconexa e sem correlação e identidade com o feito, uma vez que a demanda originária em momento algum foi suspensa
.

Dito isso, é cediço que a Súmula 72, do e. Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada “
mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.025.222/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Nesse diapasão, quadra salientar a recente compreensão vinculante firmada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
TEMA REPETITIVO 1132
, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, segundo a qual, “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese, tal como nos recursos paradigmas supracitados, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, d
esta forma,
dispen
sável
a juntada de A
R confirmando o recebimento da notificação da parte requerida
ou i
nstrumento de
p
rotesto
como requisito
para o deferimento da liminar vindicada na orige
m.

Irrelevante, também, que o AR possua a confirmação de recebimento no sistema de consulta pública dos correios,
seja por tratar-se de mera
inconsistência que não afasta a constituição da mora, haja vista a assinatura, datação e carimbos insertos no AR
acostado aos autos
,
seja
pelo devedor/agravante, declaradamente, afirmar que a assinatura que consta no documento como recebedora
ser
a da sua genitora.

Nesse passo, considerando a novel orientação vinculante do Tribunal da Cidadania e por não vislumbrar razão para excepcionalizar o julgamento paradigma, acertado o reconhecimento da constituição da mora do devedor (Súmula 72, e. STJ) procedido pelo Juízo
a quo
.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao ventilar a abusividade da prática de anatocismo, uma vez que, conforme extrai-se do instrumento contratual, Cédula de Crédito Bancário celebrada após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, a taxa de juros remuneratórios mensal foi pré-fixada no importe de 1,56% (um inteiro e oitenta e cinquenta e seis centésimos por cento) ao mês e 20,37% (vinte inteiros e trinta e sete centésimos por cento) ao ano, revelando-se, nessa esteira, expressamente pactuada em decorrência de a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas 539
1
e 541
2
, do e. STJ, e da compreensão firmada no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Referida premissa restou corroborada no REsp nº 1388972/SC, julgado 08/02/2017 (DJe 13/03/2017), sob a égide do artigo 1.036, do CPC/15:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
- PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (
STJ
; REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

Não suficiente, a corroborar a legalidade da capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras por meio de cédula de crédito bancário, mister consignar que esta é expressamente prevista no artigo 28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004.

Ademais, “
No que se refere à aplicação da tabela Price e à capitalização de juros, não assiste razão à recorrente. Conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal, a utilização do mencionado sistema de amortização, por si só, não implica em ilegalidade.
A ilegalidade na adoção da tabela Price somente se verifica quando a parte demonstra, efetivamente, a existência de amortização negativa,
o que não ocorreu no caso em tela.
” (TJES, Classe: Apelação, 33130005144, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Mencione-se, por relevante, que “
É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
” (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0017372-57.2016.8.08.0048. Relator: Des. Luiz Guilherme Risso. DJe: 10/08/2023).

Em relação à possibilidade de cumulação de comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, esta já foi amplamente debatida, estando sedimentado na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça a ilegalidade da prática, conforme apreciado no REsp 973.827/RS e AgRg no REsp 1492212/PE, submetidos à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, e Súmulas 30, 296 e 472, do e. STJ.

Em outras palavras, “
é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 862.036/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Sucede, contudo, não haver a previsão de cobrança de comissão de permanência no instrumento contratual, assim como inexistem indícios de que referida cobrança, ainda assim, tenha sido implementada pela instituição bancária.

Novamente sem razão o agravante ao vindicar a descaracterização da mora, na medida em que, conforme julgamento proferido pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1061530, submetido ao rito à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são aqueles exigíveis no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), os quais inexiste,
in casu
, ilegalidade, tampouco abusividade.

Por fim, inviável acolher o pedido subsidiário de que “
o Autor se abstenha de realizar a venda do veículo mantendo o mesmo em sua posse até o deslinde da presente demanda
”, haja vista a ausência de precisão legal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula 539, STJ.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

2
Súmula 541, STJ.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.